Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente à salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora.

2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal.

3. É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022).

4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada.

6. Recurso desprovido.